Tribunal: TJSP
Processo: 2008066-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Cumprimento de sentença – Plano de saúde – Impugnação rejeitada – Importe alcançado a título de multa diária que comporta redução e que não está sujeito à preclusão, nem faz coisa julgada material, podendo ser revisto a qualquer tempo, mesmo na fase de execução – Garantia da proporcionalidade em relação à obrigação – Decisão parcialmente reformada – Honorários advocatícios arbitrados nos

Ementa:
Cumprimento de sentença – Plano de saúde – Impugnação rejeitada – Importe alcançado a título de multa diária que comporta redução e que não está sujeito à preclusão, nem faz coisa julgada material, podendo ser revisto a qualquer tempo, mesmo na fase de execução – Garantia da proporcionalidade em relação à obrigação – Decisão parcialmente reformada – Honorários advocatícios arbitrados nos termos do artigo 85, § 1o do CPC e na Súmula 519 do C. STJ, com a ressalva do artigo 98, § 3odo CPC - Recurso provido em parte.